Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747177-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA AGRAVADO: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: WILDSON MOREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Manifeste-se o agravado acerca da petição e documento de ID 23519785 e 23519786. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora